Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para comprovar nossa autos a transferência do imóvel e veículo como parte do pagamento da dívida mostra-se necessário a juntada de documentos. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa a não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas.
2. Recurso desprovido.Unânime.